Tribunal: TJES
Processo: 0001583-56.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001583-56.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

APELADO: TRANSVITAL EXPRESS CARGAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos nos embargos à execução que alegam excesso de execução enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, § 3º, do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, quando há alegação de excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, acompanhado da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (AgInt no AREsp 2.287.007/DF).

3. A simples alegação de valor pago e do valor que se entende devido, sem apresentação da planilha de cálculo discriminada e atualizada, não cumpre o requisito legal do art. 917, § 3º, do CPC.

4. A alegação de que o cálculo é simples e poderia ser realizado por meio de ferramentas online não afasta o ônus de apresentar o demonstrativo atualizado.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se
de apelação interposto (fls. 226-232) por
Provale Indústria e Comércio Ltda
contra a sentença (fls. 217-218) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ela ajuizados contra
Transvital Express Cargas Ltda ME
.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
a sentença deve ser reformada, pois incorreu em erro ao exigir um demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, considerando que a situação envolvia apenas um simples cálculo aritmético de subtração para obter o valor devido;
(ii)
não havia necessidade de tal demonstrativo, pois o valor que o recorrente considera devido já foi apontado na inicial, sendo desnecessária qualquer atualização;
(iii)
foi paga, à apelada, a quantia de R$ 10.156,48-, restando apenas um saldo residual de R$ 8.072,00; (iv) a rejeição liminar dos embargos com base na ausência do demonstrativo discriminado e atualizado é descabida, pois o cálculo não envolve complexidade que justificasse tal exigência.

Rememoro que a apelante ajuizou
embargos
, por meio dos quais se volta contra a execução ajuizada pela apelada, argumentando que o crédito de R$ 18.228,48 exigido é excessivo, uma vez que já realizado o pagamento de R$ 10.156,48-, restando em aberto apenas o saldo de R$ 8.072,00.

Em razão disso, requereu a procedência dos pedidos formulados nos embargos, reconhecendo o excesso de execução neles apontado.

Os embargos foram liminarmente rejeitados pela sentença de fls. 217-218, ao argumento de que foi descumprida a norma do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a embargante não apresentou planilha atualizada do cálculo.

É contra esta sentença que se volta o recurso de apelação.

O propósito recursal cinge-se a decidir se, no caso, é dispensada a apresentação da planilha exigida pelo art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, e, sendo dispensável a planilha, se há excesso de execução.

No caso, após analisar os autos e os argumentos trazidos pelas partes a esta instância recursal, não viceja a tese da apelante no sentido de que estaria dispensada a apresentação da planilha discriminada e atualizada do valor devido.

Com efeito, o fato de ter a apelante indicado o valor supostamente pago e apontado aquele entende como devido não a dispensa da apresentação da planilha de cálculo, uma vez que se trata de documento indispensável à apuração do excesso alegado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que "
quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Dentro desse contexto, era ônus da embargante, a teor do que dispõe a norma supracitada, abater do crédito exequendo os valores cujo pagamento é aduzido, atualizando o saldo por ela entendido como remanescente, o que não ocorreu no caso, visto que alegado, genericamente, o valor pago e também o entendido como remanescente.

Como explica Luiz Guilherme Marinoni
, “
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante do título, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do valor efetivamente devido
”, de modo que “
não basta afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado
, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido
[...]”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - No caso, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidou a embargante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução.
II – A defesa realizada pela Defensoria Pública foi ampla e técnica, inclusive, com o apontamento específico da taxa de juros que entende como correta, sendo o cálculo aritmético (demonstrativo/planilha de cálculo) corolário facilmente obtido em calculadoras online para cálculo judicial. Com isso, inexiste óbice que autorize o afastamento do ônus disposto no estatuto processual, uma vez que ele não constitui desproporcional ou de difícil alcance. III - Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº 5002545-48.2022.8.08.0014; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; julgado em 16.05.2024)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REJEITADA A PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. 1. É evidente que o título do condomínio ostenta certeza, liquidez e exigibilidade, pois preenche os requisitos do art. 784, inciso X, do CPC, enquanto embargante/apelado não produziu prova capaz de refutar a inadimplência no período objeto da execução.
2. O embargante/apelado descumpriu a regra do art. 917, §4º, do CPC, porque não indicou o valor correto do débito condominial nem apresentou planilha que contivesse os cálculos com o montante que entende ser acertado.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de rejeitar os embargos à execução. Ônus sucumbencial invertido.

(TJES - Apelação Cível nº 0025987-40.2018.8.08.0024; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; julgado em 12.06.2024)

Fundada em tais razões, reputo que não há razões para dissentir do entendimento adotado no órgão
a quo
, notadamente porque a atualização, se tão simples e dependente de mero cálculo aritmético, como mencionado nos embargos, poderiam ser realizada por intermédio das ferramentas online disponibilizadas e devidamente apresentada nos autos.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento.

Atendendo ao que dispõe a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados para 12%.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

1. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 917.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)